Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SERP-JUD E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FINTECHS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, por meio da qual o juízo de origem indeferiu os pedidos formulados pelo exequente de (i) realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SERP-JUD e (ii) expedição de ofícios a instituições financeiras que operam contas globais, sob a justificativa de ausência de demonstração de utilidade prática das diligências requeridas.
II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de deferimento de diligências de natureza patrimonial (consulta via SERP-JUD e expedição de ofícios a fintechs) mesmo após o uso prévio e infrutífero das ferramentas eletrônicas disponíveis, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Examina-se, ainda, se a alegação genérica de existência de contas em instituições financeiras internacionais justifica a imposição de nova carga investigativa ao Poder Judiciário.
III. Razões de Decidir: O interesse processual previsto no art. 17 do CPC exige que a providência pretendida possua utilidade concreta e efetividade no caso específico. A ausência de êxito nas pesquisas anteriormente realizadas, por si só, não demonstra a necessidade de nova diligência, tampouco indica que o SERP-JUD ou os ofícios trarão resultado diverso. Ademais, desde a atualização promovida pelo CNJ em 2021, o sistema SISBAJUD passou a abranger instituições financeiras digitais, inclusive as fintechs listadas pela agravante, não havendo, portanto, demonstração de que os pedidos formulados alcançariam resultados que os sistemas já utilizados não poderiam obter. O uso do SERP-JUD e a expedição de ofícios físicos devem observar os princípios da razoabilidade, efetividade e cooperação processual. A ausência de fundamentação específica quanto à pertinência ou à eficácia dessas diligências justifica o indeferimento do pleito pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se incólume a decisão agravada.
Tese de julgamento: A utilização do sistema SERP-JUD depende da demonstração concreta de sua utilidade e efetividade em relação às ferramentas patrimoniais já exauridas no processo. A mera alegação genérica sobre contas globais não justifica a expedição de ofícios a fintechs, especialmente quando já abrangidas pelo sistema SISBAJUD após a atualização de 2021.